Tribunal: TJDFT
Processo: 0700331-90.2019.8.07.0005
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. REPARAÇÃO DE DANOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSERTO DE LANCHA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO BEM. REIVINDICAÇÃO DEZ ANOS APÓS A SUPOSTA ENTREGA EM DEPÓSITO. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTUTUTIVOS DO DIREITO REIVINDICADO. VERSÃO AUTORAL DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo interposto pelo autor requerendo a reforma da sentença, a fim de que o réu seja condenado ao cumprimento da obrigação de entregar a ele a embarcação descrita na inicial, que teria sido deixada sob a guarda do demandado (segundo relato contido na exordial), devidamente reparada e em perfeitas condições de uso e navegabilidade, sob pena de conversão em perdas e danos.

2. Na origem, o autor informa que formalizou contrato verbal com o réu, para conserto de sua lancha Volvo Penta, deixando-a na residência do contratado, para as devidas reparações, isso em junho de 2009. Acrescenta o autor, ora recorrente, que apesar de ter efetuado o pagamento para a execução do serviço, o mesmo não ocorreu e que, por diversas vezes, não logrou êxito em encontrar o réu para exigir o cumprimento do contrato, tampouco lhe fora restituída a embarcação.

3. NO CASO CONCRETO, a prova colacionada aos autos não foi suficiente para revelar, de forma clara e precisa, a realidade dos acontecimentos, mas fato é que a versão do autor não é crível, tampouco minimamente verossímil. Com efeito, o conjunto probatório resume-se à palavra do autor, atribuindo responsabilidade ao réu pelo conserto de sua lancha e, em última análise, pelo desaparecimento dela.

4. Ainda que se possa extrair a informação de que o réu trabalha como mecânico, é de se esclarecer que não há nos autos qualquer contrato entabulado entre as partes, nem outro documento hábil a comprovar que o réu obrigou-se a consertar a lancha do autor, inexiste mesmo o comprovante de pagamento discriminando o aludido serviço. Ademais, não há de se compreender como o autor deixaria uma embarcação na residência do réu no ano de 2009 (data mencionada na petição inicial e na ocorrência policial que a acompanhou) e somente a reclamaria em juízo numa ação proposta 10 (dez) anos depois, isso sem lastro probatório mais concreto.

5. Note-se que há registro de anterior litígio judicial envolvendo as mesmas partes, no qual o autor reclamara em feito similar ao presente outro bem (uma moto). Quando isso ocorreu, a embarcação descrita na inicial já estaria (supostamente) sob a responsabilidade do recorrido e ainda assim não foi reivindicada naquela oportunidade.

6. Destarte, não tendo o autor logrado comprovar suas alegações, outra solução não se admite, à luz da carga probatória preconizada pelo art. 333, I, do CPC, que não seja a improcedência da pretensão. Todo o conjunto de informações está a indicar que a versão do réu é muito mais plausível, vale dizer, que o autor abandonou o bem, porquanto somente se deu ao trabalho de postula-lo de volta 10 (dez) anos depois que o deixou com o recorrido.

7. Conforme muito bem valorado na sentença recorrida, que não está a merecer qualquer reparo, como corolário do princípio da boa-fé, tem-se o instituto da supressio, que informa a impossibilidade de exercício de um direito em decorrência do transcurso do tempo. Dito de outra forma, a inércia do titular de determinado direito em exigi-lo da contraparte, faz com que o sujeito que está no outro pólo da relação jurídica tenha a sincera expectativa de que aquele direito não será mais exercido, ou seja, “a inércia qualificada do credor em exercer o direito ou faculdade ao longo da execução do contrato, gera no devedor a legítima expectativa de que tal fato não ocorrerá e, com base na boa-fé objetiva, operou-se verdadeira renúncia do direito à reinvindicação” (acórdão 1147927, 2a Turma Recursal, Relator Fabrício Fontoura Bezerra, julgamento em 31.01.2019.

8. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art.85, §8o, CPC, suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 12056345). (art.55, Lei 9099/95).

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).